Tribunal: STF
Processo: AI 350102
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJEIÇÃO, COM MULTA, EM FACE DO CARÁTER
PROTELATÓRIO.
1.      Não há, no acórdão embargado, omissão a ser suprida, nem
contradição ou obscuridade a serem sanadas.
2.      Como nele se salientou, "... o Agravo de Instrumento em
Recurso de Revista foi improvido por fundamentos legais,
infraconstitucionais".
3.      Embargos rejeitados. Por manifestamente protelatórios,
aplica-se à embargante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor
da causa (devidamente corrigido), ficando condicionada, a
interposição de qualquer outro recurso, ao depósito do valor
respectivo, tudo nos termos do parágrafo único do art. 538 do
Código de Processo Civil.